Tribunal: TJBA
Processo: 8043918-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043918-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPORTE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
Antonio Victor Leal registrado(a) civilmente como ANTONIO VICTOR LEAL, VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS

AGRAVADO: M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANTON TOME DOS SANTOS, BRUNO BISPO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO JÁ EXECUTADO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender o Pregão Eletrônico nº 002/2024, promovido pela UNEB, bem como a execução de contrato administrativo firmado com a agravante, sob fundamento de possível ilegalidade na reclassificação da empresa vencedora após diligência para apresentação de documentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação, homologação e execução do contrato administrativo implicam perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu contrato já integralmente executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente adjudicação, homologação ou execução do contrato administrativo não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, pois eventuais nulidades no procedimento licitatório contaminam os atos subsequentes, inclusive a contratação.

4. A cognição no agravo de instrumento é limitada à análise da legalidade da decisão interlocutória, vedado o exame aprofundado do mérito da ação principal.

5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A comprovação de que o objeto contratual foi integralmente entregue antes da decisão liminar afasta o periculum in mora em favor da impetrante.

7. A manutenção da suspensão de contrato já adimplido gera risco de grave lesão ao equilíbrio econômico-financeiro e possibilita enriquecimento ilícito da Administração, que permanece na posse dos bens sem contraprestação.

8. A controvérsia acerca da legalidade da reclassificação da empresa licitante deve ser dirimida no mérito da ação originária, não sendo possível sua definição em sede de cognição sumária.

9. A eventual impossibilidade de desfazimento fático do contrato não inviabiliza a tutela jurisdicional, admitindo-se a conversão da obrigação em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para revogar a liminar na origem
.

Tese de julgamento
: 1. A adjudicação, homologação ou execução do contrato administrativo não implica perda do objeto do mandado de segurança que discute a legalidade do certame. 2. A inexistência de perigo de dano afasta a manutenção de tutela de urgência que suspende contrato já integralmente executado. 3. A execução consumada do contrato não impede a tutela jurisdicional, sendo possível a conversão da obrigação em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.079.947, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/04/2024; STJ, AREsp 1.481.852/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.526.230/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.302.363/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01/06/2020; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0512806-41.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 03/12/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016732-41.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043918-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUPORTE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso, revogando-se a decisão agravada
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora